Tribunal: TJDFT
Processo: 0709146-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709146-49.2023.8.07.0001 RECORRENTE: IGOR MOREIRA SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelos réus contra sentença condenatória pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2o, II, do Código Penal), que os condenou à uma pena individual de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e à pena pecuniária de 46 (quarenta e seis) dias-multa, calculados à fração mínima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) se há provas suficientes da autoria e materialidade do crime de roubo para embasar as condenações; (ii) a possibilidade de desclassificação para o crime de receptação; (iii) pedido de aplicação da fração de 1/6 na primeira fase; (vi) a viabilidade do afastamento da majorante pelo concurso de pessoas; e (v) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante da reincidência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo depoimentos da vítima e dos policiais que realizaram a abordagem. 4. Comprovado que os réus praticaram o crime de roubo majorado (art. (art. 157, §2o, II, do Código Penal), impossível a desclassificação para o crime de receptação. 5. A fixação da pena-base observou os critérios do art. 59 do Código Penal, sendo majorada em 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, critério adotado pelo Tribunal em consonância com a jurisprudência dominante. 6. A causa de aumento pelo concurso de pessoas foi corretamente aplicada, tendo em vista a presença de liame subjetivo entre os réus na execução do crime, conforme elementos probatórios constantes dos autos. 7. Não há falar em incidência da atenuante da confissão espontânea se o réu negou a prática do crime a ele imputado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos não providos. O recorrente alega violação aos artigos 157, §2o, inciso II, do Código Penal, 266 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição por insuficiência probatória. Defende que não foi submetido ao procedimento de reconhecimento pessoal na forma legal. Sustenta que a vítima realizou o reconhecimento pessoal sem a observar o procedimento legal e sem registro em auto próprio. Aponta contrariedade ao Tema 1.258 do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 157, §2o, inciso II, do Código Penal, 266 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, pois “O conteúdo normativo inserto no dispositivo apontado como violado e respectiva tese não foram objeto de exame pela instância ordinária, tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitar a discussão dos temas neles veiculados, razão pela qual incide, na espécie, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.830.977/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que concerne ao pedido de aplicação da tese fixada no Tema 1.258 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015